Tribunal: TJES
Processo: 0001294-24.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001294-24.2017.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A

APELADO: JOSE RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSO CIVIL E
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAMENTO POR DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL. IRREGULARIDADE COMPROVADA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência do débito de R$ 2.618,61, impediu a suspensão do fornecimento de energia e rejeitou o pedido reconvencional de cobrança do valor. A concessionária defende a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a legalidade da cobrança e a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração da irregularidade seguiu os parâmetros normativos e garantiu o contraditório; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente da fraude na unidade consumidora; e (iii) determinar a legitimidade da cobrança do débito apurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração de irregularidades pela concessionária deve observar os parâmetros da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, bem como garantir o
contraditório
e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado do TJES.

4. Na hipótese, ao contrário do que ocorre em muitas ações semelhantes apreciadas por esta Corte, a constatação da irregularidade não se deu de forma unilateral, pois o TOI foi lavrado com a presença do consumidor, que o assinou e recebeu cópia, conforme previsão do art. 129, § 1º, I, e § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. Além disso, o laudo pericial elaborado pelo departamento de criminalística da

Polícia Civil, atestou a ocorrência de desvio intencional de energia elétrica na unidade consumidora, por meio de ligação clandestina, confirmando a fraude.

6. A perícia oficial constitui prova técnica idônea, dotada de presunção relativa de veracidade, que não foi infirmada por prova em sentido contrário.

7. A irregularidade constatada não decorre de defeito técnico no medidor, mas de ação fraudulenta no ramal de ligação, o que afasta a aplicação do art. 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

8. A concessionária demonstrou ter observado o procedimento correto de revisão de faturamento, com base na média dos três maiores valores de consumo nos doze ciclos anteriores, nos termos do art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

9. A jurisprudência do TJES admite a legitimidade da cobrança quando a irregularidade é comprovada por laudo oficial independente, com participação do consumidor no procedimento fiscalizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção com a presença do consumidor e sua assinatura afasta a alegação de unilateralidade e garante o contraditório no procedimento administrativo. O Laudo Pericial elaborado pela Polícia Civil constitui prova idônea e suficiente para comprovar desvio intencional de energia elétrica. A cobrança decorrente da revisão de faturamento é legítima quando baseada na metodologia prevista no art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, §§ 1º, 2º, 6º e 7º; art. 130, III; CC, arts. 405 e 406; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0010383-41.2019.8.08.0012, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 16.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000537-98.2018.8.08.0023, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 13.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019596-40.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 28.07.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1951601/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022, 4ª Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/
A
contra a sentença de fls. 93/98, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
JOSÉ RODRIGUES FILHO
,
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência do débito relativo ao TOI apurado pela Apelante, no valor de R$ 2.618,61, bem como para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora em razão da irregularidade apontada na presente demanda.
Além disso,
rejeitou o pedido reconvencional formulado pela Apelante.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que a inspeção e a lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) não foram unilaterais, uma vez que o próprio consumidor acompanhou o procedimento, juntamente com a Polícia Militar, tendo, inclusive, assinado o referido termo;
(II)
que o Laudo Pericial, elaborado por Perito Criminal da Polícia Civil, reforça a imparcialidade e possui elevada força probatória, pois atestou categoricamente a existência de desvio de energia elétrica;
(III)
que o consumidor responsável pela unidade consumidora em que foi constatada a irregularidade deve responder por ela, sobretudo por ser o único beneficiário da redução indevida do registro de consumo de energia elétrica; e
(IV)
que a revisão do faturamento foi realizada em conformidade com os parâmetros da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, motivo pelo qual a cobrança é legítima.

Diante de tais fundamentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Ademais, pugna pelo acolhimento do pedido reconvencional, com a condenação do Apelado ao pagamento do débito cobrado, no valor de R$ 2.618,61 (dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

Contrarrazões no ID 11674153, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento processual, destaca-se que a presente demanda
foi ajuizada pelo ora Apelado,
JOSÉ RODRIGUES FILHO
, alegando que foi surpreendido com uma correspondência da concessionária ré, contendo cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de nº 5093 e um comunicado de cobrança de irregularidades no valor de R$ 2.618,61 (dois mil e seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos). Segundo o autor, a constatação da irregularidade no medidor de energia foi realizada de forma unilateral e arbitrária pela
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa. O autor negou qualquer envolvimento com ligações clandestinas ou "gatos" em seu relógio ou medidor, afirmando que sempre efetuou o pagamento regular de suas contas de energia elétrica e que adquiriu a propriedade rural há apenas dois anos, desconhecendo qualquer fraude anterior.

O Requerente asseverou que a conduta da ré consistiu em ato ilícito, causando-lhe vexame perante os vizinhos e configurando verdadeira coação ao exigir o pagamento sob pena de interrupção do fornecimento de serviço essencial. Diante desse cenário, o requerente pugnou pela concessão de tutela de urgência antecipada para que a concessionária se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel e para que fosse determinada a substituição do medidor por um novo. Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a confirmação definitiva da tutela antecipada, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, a
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A,
ora apelante, rebateu os argumentos autorais. A concessionária narrou que, após receber denúncia anônima de irregularidades, enviou uma equipe ao local em 20 de setembro de 2017, que realizou inspeção na unidade consumidora de nº 93000, acompanhada por um Policial Militar e pelo próprio autor, JOSÉ RODRIGUES FILHO. Durante a vistoria, foi constatada uma irregularidade consistente em "
UM FIO DE ENERGIA PASSAVA DIRETO E OUTRO NO MEDIDOR, DESTA FORMA PARTE DA ENERGIA NÃO ERA CONTABILIZADA
", conforme registro no Boletim Unificado (BU) nº 33946069 (fls. 42/44). A concessionária informou que, em decorrência dessa constatação, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 5093 (fls. 45/48), o qual foi devidamente assinado pelo inspetor e pelo titular da unidade consumidora, que permaneceu com uma via do documento.

Ressaltou-se que, no dia seguinte, em 21 de setembro de 2017, foi realizada perícia técnica e criminal pelo Perito da Polícia Civil, que elaborou o Laudo Pericial nº 17.070/2017 (fls. 49/54), confirmando a irregularidade. A ré sustentou que, ao contrário do alegado pelo autor, não houve irregularidade ou defeito no medidor de energia elétrica, mas sim um desvio. Argumentou que a cobrança complementar, no valor de R$ 2.618,61, decorrente da revisão de faturamento, foi realizada em estrita conformidade com a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 129 e seguintes, utilizando a média dos três maiores valores disponíveis de consumo mensal. Por fim, aduziu a inexistência de dano moral, uma vez que não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica e que a inspeção e a cobrança foram exercícios regulares de direito. Formulou pedido reconvencional, pleiteando a condenação do autor ao pagamento do débito de R$ 2.618,61.

Em réplica à contestação, o autor JOSÉ RODRIGUES FILHO reiterou a unilateralidade da constatação e a ausência de provas da irregularidade, afirmando que a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e da rede é exclusiva da concessionária. Adicionalmente, o autor apresentou contestação à reconvenção (fls. 124/127), arguindo preliminar de incompetência absoluta do juízo, por entender que a demanda se enquadraria na competência dos Juizados Especiais Cíveis, dado o valor da causa da reconvenção. No mérito, reiterou que não deu causa à dívida e que não foi apurado se ele seria o causador do fato.

Na sequência processual, foi realizada audiência de instrução e julgamento (fls.
75/77
), na qual foram inquiridas testemunhas arroladas pelo autor. O
requerente
apresentou alegações finais (fls.
80/84
) e a ré também as apresentou (fls.
86/91).

Sobreveio a sentença, que, de início, rejeitou a alegação de intempestividade da contestação e, consequentemente, o pedido de decretação de revelia da ré. Rejeitou, igualmente, a preliminar de incompetência absoluta do juízo comum, afastando a tese de competência dos Juizados Especiais Cíveis. Quanto ao mérito, o Julgador de Primeiro Grau reconheceu a comprovação da irregularidade na unidade consumidora, atestada pelo laudo pericial oficial da Polícia Civil. Contudo, fundamentou que a irregularidade se encontrava em local externo ao imóvel (no alto do padrão) e que, nos termos dos artigos 166 e 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade por danos em equipamentos de medição externa só poderia ser atribuída ao consumidor mediante comprovação de ação que lhe possa ser imputada. Além disso, a sentença asseverou a ausência de comunicação prévia ao consumidor para a realização da perícia técnica, nos moldes do artigo 129, §§ 6º e 7º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o que viciaria o procedimento de apuração da irregularidade e, por consequência, invalidaria o débito apurado. Com base nesses fundamentos, a sentença declarou a inexistência do débito de R$ 2.618,61, impôs o cancelamento da dívida e a proibição de sua cobrança sob pena de multa, e determinou que a ré se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão da irregularidade apontada.

O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, por não se ter verificado lesão à dignidade ou abalo psíquico no autor, nem comprovação de pagamento do débito ou desequilíbrio econômico, além de não ter havido suspensão do serviço. Por decorrência lógica da declaração de inexistência do débito principal, a reconvenção da concessionária foi julgada improcedente. As custas e honorários sucumbenciais foram distribuídos proporcionalmente, com a concessão da gratuidade de justiça ao autor.

Pois bem
. A controvérsia central do presente recurso de apelação cinge-se à validade da cobrança de diferença de faturamento decorrente de suposta irregularidade na unidade consumidora do apelado, bem como à legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e à responsabilidade do usuário pelo débito.

Inicialmente, cumpre destacar que a apuração de irregularidades por parte da concessionária de energia elétrica deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Conforme a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a constatação unilateral de irregularidade, sem a ciência ou participação do consumidor, compromete a regularidade do procedimento, configurando violação ao devido processo legal no âmbito administrativo.

No caso concreto, contudo, o conjunto probatório revela que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 5093 (fls. 45/48) — documento que formalizou a constatação da irregularidade — não foi lavrado de forma unilateral.
Há registro inequívoco da presença do consumidor no momento da inspeção, inclusive com sua assinatura no referido termo, o que comprova sua ciência quanto aos fatos apurados
. A sua presença no ato afasta a alegação de ausência de contraditório e assegura a legitimidade do procedimento de fiscalização.

De acordo com o TOI, os prepostos da concessionária constataram que “
os ramais de entrada e saída estavam by-passados, sem passar pela medição, impedindo o registro efetivo do consumo de energia elétrica
”. O termo foi assinado pelo proprietário da unidade consumidora, ora Apelado, e há anotação de que foi entregue cópia do documento ao mesmo, em conformidade com o disposto no art. 129, § 1º, inciso I, e § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Complementarmente,
foi realizada perícia técnico-criminal no dia seguinte à inspeção (21 de setembro de 2017) pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
O Laudo Pericial nº 17.070/2017 (fls. 49/54) constitui documento público, elaborado por órgão oficial do Estado, dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade. O perito atestou de forma categórica que a unidade consumidora era “
local de desvio de energia elétrica, através de uma ação humana, direta e intencional, impedindo o registro do consumo efetivo de energia
”. Constatou-se que “
os ramais de entrada e saída de energia, localizados no alto do padrão, estavam by-passados, ou seja, havia uma fase ligada clandestinamente da entrada do disjuntor da rede à saída do disjuntor, sem passar pelo medidor
” (fl. 51).

Dessa forma,
ao contrário do que ocorre em muitas ações semelhantes apreciadas por esta Corte, não se está diante de uma apuração unilateral. A irregularidade foi inicialmente constatada em inspeção acompanhada pelo consumidor e, posteriormente, confirmada por perícia oficial independente
, afastando qualquer mácula de parcialidade ou cerceamento de defesa.

Ressalte-se, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com base nos mesmos fatos, ofereceu denúncia criminal contra o Apelado, JOSÉ RODRIGUES FILHO, nos autos da Ação Penal nº 0001133-14.2017.8.08.0057, imputando-lhe a prática do crime de furto de energia elétrica, nos termos do art. 155 do Código Penal.

Destaca-se, ainda, que a r. sentença se equivocou ao aplicar o art. 167, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para afastar a responsabilidade do consumidor sob o argumento de que a irregularidade se encontrava “em local externo ao imóvel”. O dispositivo referido trata de danos aos equipamentos de medição, o que não se confunde com a irregularidade verificada na presente demanda. No caso em tela,
a fraude consistia na adulteração do ramal de ligação entre a rede da concessionária e o medidor, impedindo o registro do consumo, o que caracteriza desvio intencional de energia elétrica
— e não defeito no equipamento de medição.

Quanto à alegada inobservância dos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução nº 414/2010, os quais exigem comunicação prévia ao consumidor acerca da data, local e horário da avaliação técnica dos equipamentos de medição, cumpre esclarecer que tais dispositivos são aplicáveis apenas aos casos em que se busca verificar defeitos em medidores. No presente caso, a irregularidade não decorreu de falha técnica no equipamento, mas sim de desvio intencional de energia, constatado no local com a presença do consumidor e confirmado por perícia oficial.

Diante disso,
em tendo sido comprovado o indevido desvio de energia elétrica na unidade consumidora, mediante regular apuração realizada pela concessionária de energia elétrica e acompanhada de perícia técnica imparcial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de inspeção efetivado pela demandada, que inclusive requisitou o acompanhamento pela autoridade policial, de modo a conferir presunção de legitimidade ao ato
.

Comprovadas a existência da irregularidade e a responsabilidade do consumidor pelos prejuízos decorrentes do desvio de energia, é plenamente cabível a revisão do faturamento, nos termos do art. 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Consoante os documentos acostados às fls. 24/27, a concessionária utilizou como base para recálculo a média dos três maiores valores de consumo registrados nos 12 (doze) ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade, em estrita observância à regulamentação aplicável. Tal metodologia visa recompor o valor correspondente à energia efetivamente consumida e não registrada, afastando qualquer ilegalidade na cobrança.

Nesse sentido, especialmente em situações similares nas quais há a constatação da irregularidade por meio de perícia técnica imparcial elaborada por órgão oficial, é essa a orientação jurisprudencial firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO DE ENERGIA. FRAUDE EM MEDIDOR . TOI. IRREGULARIDADE COMPROVADA. LAUDO OFICIAL DA POLÍCIA CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Muito embora o Termo de Ocorrência de Inspeção tenha sido lavrado de forma unilateral pela concessionária, o que em princípio, impediria o corte no fornecimento de energia,
na hipótese dos autos, no entanto, a irregularidade apontada pela concessionária foi confirmada através da perícia realizada pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo que concluiu pela existência de fraude no medidor”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0000089-27.2020.8.08.0033, Relator.: Fábio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/02/2021);
2. A cobrança não é realizada apenas no Termo de Inspeção da concessionária pública, mas também em laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que constatou a existência o desvio de energia no estabelecido da recorrente; 3. Sendo a fraude confirmada por laudo oficial da Polícia Civil, que tem presunção de veracidade e legitimidade, que não foi devidamente refutado, prevale a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária pública;
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00103834120198080012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, publicado em 16/04/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CONSUMO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA ATRAVÉS DE LAUDO DO DEPARTAMENTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre esclarecer que a relação jurídica é de consumo, pois, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (REsp 1789647/RS).
2 . O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, foi respeitado, haja vista a atuação da Apelante, cujo modus operandi viabilizou a perícia técnica realizada pelo

Departamento de Criminalística da Polícia Civil, a qual constatou que o consumo de energia não estava sendo regularmente registrado. 3. No caso sub examine não estamos diante de apenas uma apuração unilateral da irregularidade, conforme se observa em tantas outras demandas desta natureza que são analisadas nesta Corte de Justiça, sendo aportado aos autos o aludido Laudo Pericial oriundo do Departamento de Criminalística da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, o qual foi solicitado pela Divisão de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio - DRCCP, referente ao ofício SESP/PCES/DRCCP OF- nº 325.1 .00150/2017 e ao BU 33037541/2017. 4. Inexiste irregularidade no procedimento adotado pela concessionária, posto que inocorrente, na hipótese, qualquer afronta ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tendo a Concessionária agido no exercício regular do direito de cobrar pelo consumo irregular
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000537-98.2018.8.08.0023, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, publicado em 13/06/2023
).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO FRAUDE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAUDO PERICIAL DE LAVRA DA POLÍCIA CIVIL PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA PELO USUÁRIO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade : 1. O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório. 2 . In casu , não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo da apelante, que rebate a conclusão sentencial de que sua atuação ocorreu de forma irregular, a ensejar sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais. 3.
Preliminar rejeitada. Mérito: 1. As provas produzidas pela apelante são suficientes para atestar as informações oficiais de irregularidades lavradas no Termo de Ocorrência e Inspeção TOI. 2. O rompimento dos lacres e a desconexão das fase no interior do medidor só podem ser promovidas pela ação humana, como inclusive é registrado no TOI e na perícia técnica lavrada pela Polícia Civil, devendo o usuário do imóvel responder por este ato que causou prejuízos à concessionária de serviço público.
3. Constata a irregularidade, a concessionária efetuou a revisão do faturamento, nos termos da Resolução nº 414/10 da ANEEL, conforme documentos de fls. 101/102 por meio do qual, legitimamente, apurou a diferença de faturamento, não havendo que ser falar em devolução do valor ou em condenação da requerida ao pagamento de danos morais ao autor da demanda. 4. Recurso conhecido e provido . (TJ-ES - AC: 00195964020168080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 28/07/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

Diante de todo o exposto, a sentença merece ser integralmente reformada para reconhecer a validade do débito, a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade e a responsabilidade do apelado pelo pagamento, julgando-se improcedente o pedido inicial,
bem como acolher o
pedido reconvencional, com a condenação do Apelado ao pagamento do valor correspondente ao débito no importe de R$ 2.618,61 (dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos).

Considerando tratar-se de obrigação decorrente de relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, “
nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
” (STJ – AgInt no AREsp: 1951601/MG, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).
No mesmo sentido
: TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível n.º 0000072-52.2019.8.08.0024 – Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Julgado em: 08/03/2023.

Nesses termos, o valor do débito
de
R$ 2.618,61 (dois mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), correspondente ao montante original vencido em 13/11/201
7
(fl. 55),
deverá ser atualizado
de forma exclusiva
pela
Taxa Selic, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil, por já englobar, simultaneamente, juros moratórios e correção monetária.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
,
para (i) reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido principal de declaração de inexistência de débito formulado pelo ora Apelado; (ii)
Julgar procedente o pedido reconvencional
formulado pela EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, para condenar JOSÉ RODRIGUES FILHO ao pagamento do débito apurado no valor de R$ 2.618,61 (dois mil
e
seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), atualizado desde a data do inadimplemento
(
13/11/201
7)
, exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba juros moratórios e correção monetária.

Em virtude da reforma da sentença e da sucumbência integral do autor/reconvindo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno JOSÉ RODRIGUES FILHO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na reconvenção (R$ 2.618,61), acrescidos de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal (R$ 37.480,00), nos termos do artigo 85, §
2
º, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, deverá ser suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita ao autor/reconvindo em primeiro grau, conforme preceitua o artigo 98, § 3º, do
CPC.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 em razão do provimento do apelo interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para (i) reformar integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido principal de declaração de inexistência de débito formulado pelo ora Apelado; (ii)
Julgar procedente o pedido reconvencional
formulado pela EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A, para condenar JOSÉ RODRIGUES FILHO ao pagamento do débito apurado no valor de R$ 2.618,61 (dois mil
e
seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos), atualizado desde a data do inadimplemento
(
13/11/201
7)
, exclusivamente pela Taxa Selic, que já engloba juros moratórios e correção monetária.
Em virtude da reforma da sentença e da sucumbência integral do autor/reconvindo, inverter os ônus sucumbenciais nos termos estabelecidos pelo Relator.